Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DECORAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS. ÔNUS DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO. COMPROVAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO PARCIAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de pretensão exercida com o intuito obter a desconstituição do negócio jurídico de prestação de serviço de decoração, com a devida restituição dos valores pagos.
2. O acervo probatório consubstanciado por meio de fotografias, áudios, plantas baixas e demais projetos complementares de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além do projeto de arquitetura elaborado em tecnologia de três dimensões, comprova o adimplemento parcial da obrigação consistente na decoração de ambientes internos de estabelecimentos comerciais (art. 373, inc. II, do CPC).
3. Revela-se contraditório o comportamento da parte que, de modo procipitado, impede o curso normal de desenvolvimento das etapas propostas em projeto elaborado por arquiteto, com a implementação da decoração antes da confecção da representação gráfica e dos projetos de arquitetura em tecnologia de três dimensões.
4. Diante da comprovação de inadimplemento parcial das obrigações assumidas pela arquiteta, afigura-se acertada a sentença que impôs a devolução parcial da quantia anteriormente paga pelo cliente.
5. Recurso conhecido e desprovido.